Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706086-51.2022.8.07.0018 Número do processo na origem: 0706086-51.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROPARTS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E TECNOLOGIA LTDA DESPACHO Ao apelante, sobre a manifestação da parte adversa em ID 55062846. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora